Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005459-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS FERNANDO DE LIMA - CPF: 010.645.391-22 (APELADO), JANAINA DAL PRA - CPF: 051.376.009-11 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Serviço de fornecimento de água. Prestação do serviço de forma deficiente. Inobservância do dever de continuidade. Responsabilidade civil objetiva. Falha na prestação de serviço essencial. Dano moral
in re ipsa
. Redução do valor indenizatório. Necessidade de readequação do valor às circunstâncias do caso concreto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito questionada na lide e condenar a Concessionária à devolução dos valores indevidamente pagos pelo consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da prestação de serviço essencial de forma ineficiente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir
(i) se a ausência de fornecimento continuo de água ao imóvel do autor, em decorrência da deficiência do sistema de abastecimento de água potável, mas que não importa em interrupção do serviço ante o envio de caminhão-pipa, configura falha na prestação do serviço para fins de caracterização da responsabilidade civil; (ii) se a prestação deficiente do serviço de fornecimento continuo de água caracteriza hipótese de dano moral
in re ipsa
; e (iii) se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral condiz com as particularidades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de reclamação relativa à prestação de serviço público por empresa concessionária, não só a lei consumerista (CDC, art. 14), mas a própria Constituição Federal disciplina a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público (CF, art. 37, § 6o).

4. A concessão de serviço público pressupõe a sua prestação de modo adequado ao pleno atendimento dos usuários, na forma do art. 6o,
caput
, da Lei no 8.987/95 e dos arts. 6o, X, e 22 do CDC, em que são enumeradas condições que atendam à satisfação de adequação do serviço, entre as quais se destacam a regularidade, continuidade e eficiência na sua prestação, sendo que, em caso de não cumprimento dessas obrigações, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

5. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

6. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABA S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
”
(Proc. no 1005459-59.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARCOS FERNANDO DE LIMA, julgou o pedido em parte procedente para “
declarar a inexistência do débito parcelado discutido

nos autos
” e condenar a Concessionária/ré à “
devolução do valor pago em fatura de parcelamento débito (R$ 30,89) de forma simples, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento
”, e ao “
pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação
” (cf. Id. no 256963778).

A Concessionária/apelante alega que “
não há que se falar em falha na prestação de serviço
”, pois, “
mesmo sem a pressão suficiente para o regular abastecimento,
(...)
vem entregando constantemente caminhão pipa para suprir as necessidades do imóvel, como se comprova pelas ordens de serviço de abastecimento anexadas com a contestação
”, além disso, “
instalou uma válvula redutora de pressão (VRP) no imóvel do recorrido para nova tentativa de melhor de abastecimento para o imóvel e controlar a pressão
”.

Diz que as “
alegações da apelado não são verdadeiras, pois todas as solicitações de caminhão pipa foram atendidas no prazo, assim como a perícia técnica não identificou nenhuma irregularidade
”, assim, “
ao oferecer o abastecimento diretamente no condomínio do recorrido, o nexo causal deixou de existir, tendo em vista que o envio de caminhão pipa evita qualquer efeito que gerasse dano
”.

Afirma que, além de não se pode falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço, o fato de o
abastecimento do imóvel do autor/apelado ter sido feito por “
caminhão pipa não tem o condão de indenizar, como consta na pacífica, reiterada e remansosa jurisprudência de nossos tribunais
”, e, no mais, “
não restou comprovado que a situação em análise foi capaz de atingir qualquer direito personalíssimo da consumidora, pois só pode ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angustia e desequilíbrio em seu bem estar
”;
em todo caso, caso mantida a condenação indenizatória, sustenta que o valor arbitrado pela sentença deve ser reduzido, na medida em que “
é desarrazoada, desproporcional e atentatória ao interesse público
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença apelada, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, afastada a condenação por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório
(cf. Id. no 256963780).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id no 256963786, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal circunscreve ao problema da existência ou não de dano moral indenizável na situação retratada no caso dos autos, porque, embora diga que não houve falha na prestação de serviço, a ré/apelante não chega a combater propriamente a conclusão da sentença, apoiada nas considerações do laudo pericial judicial, de que a rede de abastecimento de água não tem pressão suficiente para atender adequadamente o imóvel do autor/apelado, resumindo a sua insurgência recursal ao argumento de que, “
mesmo sem a pressão suficiente para o regular abastecimento,
(...)
vem entregando constantemente caminhão pipa para suprir as necessidades do imóvel
”, de modo a não interromper o fornecimento do serviço.

O quadro controvertido nos autos foi muito bem sintetizado na sentença apelada da seguinte forma:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por MARCOS FERNANDO DE LIMA, em face de AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÀGUA E ESGOTO.

Narra a parte Autora que é consumidor dos serviços de fornecimento de água prestado pela Ré, por meio da matrícula n.o 497241-4, porém, relata que vem sofrendo com a precariedade no abastecimento de água, vez que não vem com pressão o suficiente para subir na caixa d’agua reservatório suspenso, e, em setembro/2016, protocolou uma reclamação junto ao PROCON/MT, ocasião em que a requerida informou que seria resolvido o problema, entretanto, o mesmo jamais foi solucionado, e por questões inerentes a trabalho, precisou se mudar por um período de tempo, voltando a morar na residência no início do mês de outubro/2019, quando solicitou a religação do fornecimento de água, entretanto, desde a religação nunca houve o abastecimento normal de água na residência da parte Requerente.

Aduz ainda que diante das reclamações impostas a parte Ré, a mesma enviava esporadicamente caminhão pipa, mas em contraponto houve a cobrança de religação do serviço de água no valor (R$ 410,55), sob argumento de se tratar de débito referente ao consumo de água e coleta de esgotos sanitários fornecidos ao cliente, ao qual parcelou em 10 (dez) vezes o aludido débito em confissão de dívida, mesmo ser ter o fornecimento normal de água, conforme histórico de faturas desde maio/2019, havendo consumo mínimo, permanecendo a mesma leitura e consumo em razão de não haver abastecimento de água normalizado.

Por fim, por não concordar com valores das faturas de consumo registrado, requer seja concedida a tutela de urgência para determinar que a Ré suspenda a cobrança no valor de (R$ 410,55), do termo confissão dívida, bem como a imediata reparação na rede abastecimento água para que a mesma chegue até ao reservatório suspenso caixa d’agua da residência do Autor, ao fim, condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais compra caixa d’agua (R$ 578,00), repetição do indébito da parcela paga confissão dívida (R$ 185,34), danos morais no importe quarenta salários mínimo vigente, mais custas processuais e honorários advocatícios, requereu ainda a gratuidade da justiça.

(...)

Contestação foi apresentada (Id. 35072387), arguindo que o serviço de fornecimento de água na residência da parte Autora está funcionando normalmente, assim como abastecimento via caminhão pipa sempre que solicitado. No mérito, relata que o bairro ao qual Autor reside possui uma problemática no abastecimento de água, contudo várias melhorias estão sendo realizadas para que o abastecimento seja melhorado, ao fim, pugnou pela improcedência dos pedidos e inexistência de dano material e moral indenizáveis.

Impugnação a contestação ofertada (Id. 35758144), relatando que o fornecimento de água via caminhão pipa, somente é realizado em reservatório (caixa d’agua) no solo, vez que não fornece em reservatório suspenso, situação que a parte Autora teve que dispor da compra de uma caixa d’agua (R$ 578,00), para que pudesse ter acesso ao abastecimento via caminhão pipa, após, combateu pontualmente os argumentos defensivos e reiterou os pedidos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 55638103), ocasião em que a parte Ré manifestou pela produção de prova oral (Id. 56699739), vez que a parte Autora pela produção prova pericial, documental e oral (Id. 56906117).

(...)

Laudo pericial elaborado pelo perito judicial acostado (Id. 166381586), complementação laudo (Id. 170602211), a parte Ré manifestou acerca do laudo pericial (Id. 169108797 e Id. 172279408), seguido da parte Autora (Id. 172318415).

Vieram-me conclusos.”

Em apreciação do mérito da causa, o MM. Juiz sentenciante concluiu pela configuração da “
responsabilidade da ré pelos danos sofridos pela parte autora em decorrência da ausência de fornecimento normal de água
”, acolhendo parcialmente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de ação ordinária, na qual a parte Autora se insurge contra ausência de fornecimento de água na vasão condizente para chegar reservatório elevado da residência, bem como, fornecimento esporádico de água por caminhão pipa em reservatório no chão, vez que não fornecem em reservatório elevado, e por fim, acerca do valor das faturas de cobrança pela prestação do serviço de fornecimento de água inexistente em sua residência, e a consequente indenização por danos materiais e morais.

A parte Requerida por sua vez, aduz que inexistem quaisquer irregularidades no fornecimento ou nos valores cobrados nas faturas de água da parte Requerente, a amparar a indenização de cunho material e moral pleiteada.

Diante da controvérsia, foi nomeado perito judicial pelo juízo, que após vistoria técnica do imóvel da parte Autora, apresentou laudo pericial judicial acostado aos autos (Id. 166381586), complementação laudo (Id. 170602211), possui a seguinte conclusão:

‘
Inicialmente cabe destacar, que a NBR 12218-2017, norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelece que as redes de abastecimento de água tenham pressão mínima de 10 mca e máxima de 50 mca. Portanto, isto deveria ser acatado e posto em prática pelas concessionárias do serviço público de saneamento. Agora vamos fazer algumas observações baseadas nos autos do processo. As demandas de solicitações por parte do usuário estão aqui evidenciadas através de inúmeras ordens de serviço solicitando o abastecimento via caminhão pipa. A requerida via de regra, antes de efetuar o atendimento, enviava antes uma equipe para constatar se a falta do abastecimento era um fato. Somente após confirmar o fato era então gerada uma ordem de específica de abastecimento via caminhão pipa. Um consumidor para ter acesso a água tratada para seu imóvel, desde que tenha submetido a fazer a sua ligação de água padronizada, de acordo com as prerrogativas estabelecidas pela concessionária, com certeza espera ter o benefício do acesso ao abastecimento da sua residência sem nenhuma outra condição. Assim procedendo, cumprido as exigências legais, ele espera ser abastecido regularmente pela rede de distribuição sem a necessidade de estar monitorando se foi abastecido ou não, sem depender de adquirir reservatórios adicionais para receber a água via caminhão pipa, sem ter que deixar alguém de prontidão para receber o caminhão pipa, sem ter que aguardar determinado número de horas para ser ou não atendido. Essas situações todas estão evidentes nos autos e também corroboram com o fato de que normalmente o abastecimento, via rede de distribuição não ocorreria da forma como deveria e o abastecimento por caminhão pipa está condicionado a várias situações que dificultam um pronto atendimento por tratar-se de um bem essencial. Na perícia que fizemos com o intuito de constatar se o abastecimento ocorria da forma como deveria acontecer, constatamos que ao final do tempo que lá permanecemos, encerrando o acompanhamento por 4,5 horas contínuas de abastecimento e faltando 1,5 horas para o seu encerramento, ou seja as 10:24h e até este instante a pressão no cavalete estava muito abaixo do mínimo previsto em condições normais, que deveria ser uma pressão mínima de 10 mca. Isto a grosso modo significa garantir um abastecimento de um reservatório instalado a 10,0 m de altura, porém, ficou evidente nesse período contínuo de abastecimento que a pressão disponível mal vencia o pedaço de tubo pead que foi deixado no cavalete. Essa pressão não é suficiente para abastecer o reservatório principal do imóvel que está localizado a mais ou menos 3,0 m de altura. Nas condições atuais com esse período de 6,0 horas de abastecimento e com a pressão disponível na rede, este imóvel não conseguirá ter seu reservatório principal abastecido via rede de abastecimento. A norma NBR 12218-2017 visa justamente isso, a garantia de acesso a um bem essencial, através do abastecimento regular via rede de abastecimento, independentemente da localização geográfica e topográfica do imóvel do consumidor final.
’

Neste contexto, em análise do imóvel periciado, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Técnico (Id. 166381586), complementação laudo (Id. 170602211), que pressão não é suficiente para abastecer o reservatório principal do imóvel que está localizado a mais ou menos 3,0 m de altura, parecer técnico este que a parte Requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar contra prova do alegado.

Sendo assim, ausentes as contraprovas mencionadas, configura-se a responsabilidade da Ré pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência da ausência de fornecimento normal de água no imóvel da parte Requerente.

Nesta trilha, cabia a parte Requerida demonstrar a regularidade da cobrança faturas imputada a parte Autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia.

No tocante a repetição do indébito, o código consumerista estabelece no artigo 42, parágrafo único, do CDC:

(...)

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Desta forma, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de cobrança indevida, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Com isso, devendo a parte Ré restituir os valores recebidos, todavia na forma simples.

(...)

No que diz respeito ao dever de indenizar danos morais, verifica-se que a parte Requerente trouxe aos autos comprovação do calvário suportado ante a inexistência de fornecimento de agua em sua residência, corroborada pelo laudo pericial apresentado (Id. 166381586), complementação laudo (Id. 170602211).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida cobrança fatura água da parte Autora, sem o devido fornecimento normal abastecimento no ramal o que restou comprovado no presente caso.

(...)

Quanto ao dano material acerca do ressarcimento do valor despendido pela compra em 07/02/2020 de caixa d’agua (R$ 578,00), descrito (Id. 29016837 – Fls. 02), não merece acolhimento, vez que no relatório fotográfico pericial do imóvel não consta a aludida caixa d’agua, que seria utilizada para reservatório água no solo (Id. 166381586 – Fls. 18/24), apenas consta reservatório principal elevado e assentado em vigas sob telhado, tampouco a parte Autora comprova a instalação no solo da caixa d’agua em tese adquirida para reservatório água do imóvel.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte Autora MARCOS FERNANDO DE LIMA, em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, para TORNAR definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 30837464), e por consequência, DECLARAR a inexistência do débito parcelado discutido, descrito (Id. 29534640).

CONDENO a parte Requerida a devolução do valor pago em fatura de parcelamento débito (R$ 30,89) de FORMA SIMPLES, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento, TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS MEDIANTE JUNTADA DA FATURA COBRANÇA E RECIBO.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Em razão da sucumbência, tendo a parte Autora descaído em parte mínima do pedido, artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, CONDENO também a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.”

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre autor e ré, e, em se t
ratando de reclamação relativa à prestação de serviço público por empresa concessionária, não só a lei consumerista (CDC, art. 14), mas a própria Constituição Federal disciplina a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público
(CF, art. 37, § 6o).

Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço público de modo adequado ao pleno atendimento dos usuários, na forma do art. 6o,
caput
, da Lei no 8.987/95 e dos arts. 6o, X, e 22 do CDC, em que são enumeradas condições que atendam à satisfação de adequação do serviço, entre as quais se destacam a regularidade, continuidade e eficiência na sua prestação, então, sob essa perspectiva, considerando que a Concessionária/apelante sequer tece qualquer comentário a respeito da constatação, pelo perito judicial, de que não vem ocorrendo o fornecimento de água em volume e periodicidade capazes de dar vazão ao consumo do usuário, e, isso, em decorrência
da insuficiência de pressão mínima do sistema de abastecimento, é, no mínimo, cínica a afirmação vertida nas razões da apelação de que “
não há que se falar em falha na prestação de serviço
, (...) (pois)
vem entregando constantemente caminhão pipa para suprir as necessidades do imóvel
”,
afinal,
a obrigação precípua da concessionária é de fornecer água canalizada, e não de transportá-la por veículos, obrigando o consumidor a demoradas solicitações telefônicas e a aguardar em casa a chegada do transportador, de modo que o fato de ser recorrente o envio de caminhão-pipa, longe de caracterizar prestação regular do serviço, evidencia a insuficiência de vazão na rede distribuidora, constituindo medida paliativa apta a amenizar, mas não a anular, o dano causado pela falta de fornecimento adequado, eficaz e contínuo do serviço essencial.

Essa circunstância, aliás, foi muito bem delineada no laudo técnico pericial no ponto em que o perito consignou que “
as demandas de solicitações por parte do usuário estão aqui evidenciadas através de inúmeras ordens de serviço solicitando o abastecimento via caminhão-pipa. A requerida via de regra, antes de efetuar o atendimento, enviava antes uma equipe para constatar se a falta do abastecimento era um fato. Somente após confirmar o fato era então gerada uma ordem de específica de abastecimento via caminhão pipa. Um consumidor para ter acesso a água tratada para seu imóvel, desde que tenha submetido a fazer a sua ligação de água padronizada, de acordo com as prerrogativas estabelecidas pela concessionária, com certeza espera ter o benefício do acesso ao abastecimento da sua residência sem nenhuma outra condição. Assim procedendo, cumprido as exigências legais, ele espera ser abastecido regularmente pela rede de distribuição sem a necessidade de estar monitorando se foi abastecido ou não, sem depender de adquirir reservatórios adicionais para receber a água via caminhão-pipa, sem ter que deixar alguém de prontidão para receber o caminhão-pipa, sem ter que aguardar determinado número de horas para ser ou não atendido
”.

Diante do inequívoco defeito na prestação do serviço púbico essencial, a Concessionária/ré/apelante deve responder pelos danos causados ao consumidor, e, quanto a isso, conforme pacífica e iterativa jurisprudência do STJ, “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ - Primeira Turma - AgRg no AREsp n. 518.470/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 07/08/2014), assim, embora a hipótese dos
autos não seja propriamente de interrupção, mas sim de prestação ineficiente, aplica-se,
mutatis mutandis
, a mesma
ratio decidendi
, já que a precariedade do fornecimento acaba por implicar, em alguma medida, a privação do serviço essencial.

O único ponto que merece reparo se relaciona à fixação do valor indenizatório, pois, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso,
é certo
que
a falha na prestação do serviço ao autor
extrapolou o
mero

aborrecimento e frustação comumente experimento nesse tipo de situação
,
notadamente por se tratar de problema recorrente e que diz respeito a serviço essencial, contudo
,
não se pode excluir da apreciação da questão o fato de que, segundo a prova dos autos, ainda que com demora, a Concessionária/ré não deixou a residência do autor desabastecida, já que enviava regularmente, após ter sido acionada, o caminhão-pipa para atender o local, assim, as circunstâncias do caso concreto conduzem ao dever de indenizar por dano moral, mas
não a ponto de justificar o arbitramento da condenação em 20 mil reais, quantia que é muito superior à média normalmente fixado por esta eg. Corte de Justiça para
situações
similares então, em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito ser cabível a readequação do valor indenizatório para R$ 1
0
.000,00,
quantia
que
é
mais adequad
a
para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por esta eg. Câmara Julgadora para situações parecidas.

Pelo exposto,
dou parcialmente provimento
ao recurso, para reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025